Tribunal: STF
Processo: RE 1258409
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional (Doc. 14), contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assentou, in verbis:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE RETORNO - OBRIGATORIEDADE POR IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 – DESERÇÃO. 
    ‘O não recolhimento do porte de retorno previsto pela Lei 11.608/03 no ato da interposição do agravo obsta o seu processamento’.
    Agravo julgado deserto.” (Doc. 6, p. 2)
    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do agravo de instrumento foram desprovidos (Doc. 10, p. 1-4).
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão (Doc. 23, p. 1-4).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no Recurso Especial 1.724.149, Rel. Min. Laurita Vaz, interposto pela parte ora recorrente, deu provimento ao recurso para “afastar a deserção e anular o acórdão recorrido, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação do recurso voluntário interposto pelo INSS como entender de direito” (Doc. 33, p. 1-3).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 3/4/2018 (Doc. 34, p. 1), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente